Tribunal: TJDFT
Processo: 0720865-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0720865-65.2022.8.07.0000 CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE TAGUATINGA SUSCITADO: JUIZO DA QUINTA VARA CIVEL DE BRASILIA DECISÃO Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Taguatinga em face do Juízo de Direito da 5a Vara Cível Brasília, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito n. 0716631-37.2022.8.07.0001, proposta por CIRANO ROSA contra BANCO BMG S.A. A ação foi, inicialmente, distribuída ao Juízo de Direito da 5a Vara Cível de Brasília, oportunidade em que o d. Magistrado determinou a emenda à inicial, inclusive para que o autor esclarecesse a razão de ter ingressado com a ação na Circunscrição Judiciária de Brasília, tendo em vista tratar-se de relação consumerista e a parte autora possuir endereço residencial em Taguatinga/DF, além do banco réu ter endereço informado da sede em São Paulo. Após manifestação da parte autora requerendo a redistribuição dos autos para a Circunscrição Judiciária de Taguatinga, o d. Juízo deferiu o pedido do autor e determinou a redistribuição. Distribuídos os autos ao Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Taguatinga, foi suscitado o presente Conflito Negativo de Competência, sob o fundamento de que a demanda é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que visa a proteger a parte mais vulnerável da relação de consumo, impondo ao Estado a facilitação da defesa dos direitos do consumidor em Juízo. Assevera que se consolidou na jurisprudência desta Corte, bem como no Egrégio Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que, na condição de autor, faculta-se ao consumidor ajuizar demandas para defesa de seus direitos na localidade em que lhe for mais favorável. Além disso, sustenta o Juízo Suscitante que em casos envolvendo hipótese de competência territorial e, portanto, relativa, não é lícito ao julgador declinar da competência de ofício, substituindo-se às partes, as quais ostentam autonomia para optar pelo foro de ajuizamento inicial da demanda, conforme entendimento da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça e Súmula 23 do TJDFT. Ressalta também que não há que se falar em redistribuição do feito por mera petição da parte autora, pois admitir tal possibilidade violaria o princípio da perpetuação da jurisdição, em flagrante violação ao princípio do Juízo natural. Dessa forma, o d. Juízo Suscitante sustenta não haver a alegada competência da 1a Vara Cível de Taguatinga para processar o feito, de modo que pugnou para que seja reconhecida a competência do Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, a quem foi o feito originalmente distribuído. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do presente Conflito Negativo de Competência e designo o Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, nos termos do artigo 955 do Código de Processo Civil. Oficiem-se aos Juízos Suscitante e Suscitado, comunicando o teor desta decisão. Dispensadas as informações, porquanto os documentos juntados aos autos se mostram suficientes para o exame do conflito de competência. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça, na forma prevista no artigo 208 do RITJDFT. Cumpra-se. Brasília/DF, 27 de junho de 2022 às 12:47:46. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora